Tribunal: CARF
Processo: 10825.720285/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10825.720285/2011-10
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3302-002.306 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
RAIZEN ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento no CARF, até a definitividade dos processos nos 13888.720132/2010-45,
13888.720134/2010-34, 13888.720162/2010-51 e 13888.720148/2010-5, nos termos do voto do
relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocad), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de Deus,
Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente Conselheira Larissa Nunes
Girard, substituída pelo Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Contra a empresa qualificada em epígrafe foi lavrado auto de infração de fls. 2/8 em
virtude da apuração de compensação indevida objeto de declarações transmitidas em
22/07/2010, exigindo-se-lhe a multa regulamentar de 50% sobre o valor indevidamente
compensado, no montante total de R$423.421,11.
O enquadramento legal encontra-se à fl. 6.
Cientificada, a interessada apresentou a impugnação de fls. 41/47, na qual alegou a
inconstitucionalidade da multa exigida, por ser “nitidamente abusiva, confiscatória e
infundada”.
Argumentou que o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 (incluído pela Lei no
12.249/2010), base legal para a exigência, institui penalidade genérica, que não
considera a ocorrência de dolo ou má-fé da contribuinte. Tal dispositivo contraria
também o direito de petição, previsto no art. 5o, XXXIV da Constituição Federal.
Informou sobre a existência de decisão em Mandado de Segurança, obtido por
agroindústria do Rio Grande do Sul (mesmo ramo de negócios que o seu), entendendo
ser inaplicável tal penalidade na ausência de má-fé da contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720285/2011-10
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.306 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720285/2011-10

Por fim, observou que os despacho decisórios que não homologaram as referidas
compensações foram objeto de manifestação de inconformidade, pendentes de
apreciação por esta mesma Delegacia de Julgamento.
A 4a Turma da DRJ em Ribeirão Preto (SP) julgou a impugnação improcedente,
nos termos do Acórdão no 14-57.590, de 26 de março de 2015, cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/07/2010
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA.
Aplica-se a multa isolada de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/07/2014
CONSTITUCIONALIDADE. A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
Impugnação Improcedente
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual apresentou diversos argumentos acerca da inaplicabilidade da
multa isolada de 50% sobre o valor dos créditos contidos nas declarações de compensações não
homologadas e tratadas nos processos nos 13888.720132/2010-45, 13888.720134/2010-34,
13888.720162/2010-51 e 13888.720148/2010-58.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
A recorrente apresentou declarações de compensação, tratadas nos processos nos
13888.720132/2010-45, 13888.720134/2010-34, 13888.720162/2010-51 e 13888.720148/2010-
58, que foram homologadas parcialmente, em virtude do deferimento parcial do pedido de
ressarcimento efetuado pela recorrente.
As compensações não homologadas por falta de crédito deu azo ao lançamento da
multa isolada de 50% sobre seus valores, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Neste processo o que se discute é a regularidade do lançamento da mencionada
multa isolada, a qual depende intimamente da solução dada às declarações de compensação.
Acontece que as declarações de compensação estão sendo tratadas em dois outros processos de
nos
13888.720132/2010-45,
13888.720134/2010-34,
13888.720162/2010-51
e
13888.720148/2010-58.
Pelo quadro traçado é licito concluir que o mérito deste processo está ligado
umbilicalmente
aos
desfechos
dados
aos
processos
nos
13888.720132/2010-45,
13888.720134/2010-34, 13888.720162/2010-51 e 13888.720148/2010-58, em uma relação de
prejudicialidade. Ou seja, o resultado daqueles processos ditarão a sorte deste processo.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.306 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720285/2011-10

Diante dos fatos apresentados, proponho o sobrestamento do julgamento no
CARF, até a definitividade dos processos nos 13888.720132/2010-45, 13888.720134/2010-34,
13888.720162/2010-51 e 13888.720148/2010-58.
Após
definido
o
rumo
dos
processos
nos
13888.720132/2010-45,
13888.720134/2010-34, 13888.720162/2010-51 e 13888.720148/2010-58, que sejam anexadas
neste processo as respectivas decisão definitivas.
Posteriormente, que sejam devolvidos os autos a esse relator para prosseguimento
do rito processual.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho
Fl. 152
DF CARF MF
Original